Tribunal: TJBA
Processo: 8043804-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043804-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADEMIR GUIMARAES DANTAS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM ANTERIOR APELO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERTINÊNCIA.
NO CASO, NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DO DÉBITO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC, MAS MERO DEPÓSITO DE VALORES PARA GARANTIA DO JUÍZO, O QUAL NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NA FORMA DO DISPOSITIVO MENCIONADO, SENDO, PORTANTO, DEVIDA A VERBA HONORÁRIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO INDEMONSTRADO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela instituição financeira executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) legitimidade ativa da parte exequente; (ii) excesso de execução nos cálculos apresentados; e (iii) cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
matéria atinente à ilegitimidade ativa do ora agravado já foi enfrentada por esta Corte ao julgar o recurso de apelação n.
0560085-86.2014.8.05.0001
, manejado pela parte recorrida para combater a sentença que extinguiu a execução
, impondo-se o não conhecimento do recurso em relação ao referido tema.

4.
Quanto ao excesso de execução, reconhece-se que os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva, conforme jurisprudência do STJ.

5. C
abível a
utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para fins de atualização monetária, a qual inclui corretamente os índices aplicáveis nos respectivos meses em que ocorridas conversões de moedas decorrentes dos planos econômicos que as estabeleceram, de acordo com precedentes deste Sodalício.

6.
Por fim, em relação à condenação em honorários sucumbenciais no julgamento da impugnação, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, instaurado o contencioso, são devidos honorários na liquidação de sentença.

7.
Convém consignar, por pertinente, que
o depósito judicial, realizado apenas com a finalidade de garantir o juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sem a possibilidade de levantamento dos valores pela parte credora, não afasta a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043804-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ADEMIR GUIMARÃES DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator
.

JR 02